Tribunal: TJDFT
Processo: 0712460-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ABUSIVIDADE/ILEGALIDADE DAS CLÁUSULAS. PRECLUSÃO. MATÉRIAS JÁ DISCUTIDAS EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil prevê, como meio de defesa do executado, os embargos à execução, por meio dos quais o executado pode alegar qualquer matéria que lhe seja lícito deduzir como defesa.
2. No caso dos autos, as matérias alegadas pelo autor na presente ação dizem respeito ao mérito das obrigações objeto de Execução e o pedido de suspensão de exigibilidade das obrigações é mero sucedâneo de pedido de suspensão da própria execução.
2.1. Opostos e julgados os embargos à execução, resta preclusa a oportunidade do executado para apresentar novas alegações visando rediscutir o mérito da obrigação exequenda.
3. Como se sabe, o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.